Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738637-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RODRIGO LUíS DA COSTA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35177461 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS. 1 - O reconhecimento de fraude à execução depende da comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora junto ao órgão competente, inexistentes no caso. 2 - O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. 3. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°). O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que o critério de aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios deve prevalecer nos casos em que o valor da causa é elevado, levando-se em conta, ainda, a breve tramitação do feito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OABDF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação do enunciado sumular 83 do STJ. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação pleiteado pela parte recorrente, diante do convênio firmado junto a este Tribunal para disponibilização no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014